Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-45.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transações não reconhecidas pelo correntista após furto do aparelho celular em via pública. Sentença de procedência. Irresignação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ e art. 14, do CDC. Contratação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transações não reconhecidas pelo correntista após furto do aparelho celular em via pública. Sentença de procedência. Irresignação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ e art. 14, do CDC. Contratação de empréstimo seguida de inúmeras transferências de crédito. Transações atípicas fora do perfil do correntista. Aplicação analógica dos Enunciados 13 e 14 da Seção de Direito Privado desta Corte. Ausência de coação para entrega das senhas. Falha no sistema de segurança bancário que permite a utilização do aplicativo e a realização de transação financeira por terceiros. Falha na prestação de serviço caracterizada. Declaração de inexigibilidade do empréstimo e determinação de restituição das quantias subtraídas que devem ser mantidas. Valores que foram transferidos para outra instituição financeira (Nubank), que os restituiu integralmente à autora. Quantia que se encontra depositada nos autos e deve ser levantada pela Apelante. Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da condenação, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo §2o, do art. 85, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.